Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática dos crimes de injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006, art. 5o, III), com imputação de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o, VI, c/c art. 14, II, do CP). A defesa sustenta desproporcionalidade da prisão, condições pessoais favoráveis e estado de saúde, requerendo substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da alegação de ausência dos requisitos autorizadores e possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se configurando ilegalidade quando fundamentada em elementos concretos.
2. Os fatos narrados evidenciam extrema gravidade, com ameaças reiteradas, injúrias e tentativa de agressão com faca, revelando periculosidade e risco atual à integridade das vítimas.
3. A decisão originária demonstra adequadamente a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
4. Condições pessoais favoráveis e alegações de saúde não afastam a prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos legais citados:
Art. 140 e art. 147 do Código Penal
Art. 121, §2o, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal
Art. 312, art. 313 e art. 319 do Código de Processo Penal
Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006